Tribunal: TJES
Processo: 0001724-83.2016.8.08.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001724-83.2016.8.08.0065

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JAGUARE

PARTE RE: GERALDO BONADIMAN e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍ
VEL
–
AÇÃO DE DESAPRO
PRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – DECRETO-LEI 3.365 – UTILIDADE PÚBLICA DECLARADA – JUSTA INDENIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDOS -
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A desapropriação por utilidade pública é um instrumento jurídico previsto na Constituição Federal do Brasil, especificamente no artigo 5º, inciso XXIV, estabelecendo que “a propriedade atenderá a sua função social”, e que “a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será feita mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição”.

2
. . De acordo com o art. 5º, alínea i do Decreto - Lei 3.365/41, são considerados hipóteses de utilidade pública, dentre outras, “a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)”. E, é esse o caso dos autos.

3
. Embora o laudo técnico não vincule o julgador, sua desqualificação requer a produção de prova robusta pela parte que o impugna, o que não ocorreu no presente caso. Não se encontram nos autos elementos probatórios suficientes para desconstituir a perícia, que foi realizada de acordo com as normas processuais pertinentes, de modo que o valor determinado pela prova pericial deve ser aceito como a justa indenização prevista na Constituição.

4.
Juros moratórios foram fixados em consonância com o disposto no Art. 15-B.

5
. O termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação “deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o
quantum
indenizatório [...] (AgInt no REsp 1682794/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 05/04/2019).

6.
Remessa necessária conhecida. Sentença Confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de id. 8625675, que nos autos da “ação de desapropriação por utilidade pública” proposta pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
em face de
GERALDO BONADIMAN e FATIMA ALTOE BONADIMAN,
julgou procedente

o pedido
e declarou “desapropriado um terreno medindo 1.483,51m2 (um mim, quatrocentos e oitenta e três metros e cinquenta e um centímetros quadrados), de um todo de 48.400,00m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), matriculado sob o nº. 1654 no Cartório de Registro de Imóveis”

Ainda, condenou o expropriante, MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, a pagar, pela desapropriação R$ 34.450,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente desde o dia 04.10.2022 (data do laudo pericial), até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzida a quantia relativa ao depósito provisório; e juros de mora de 6% ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, ou seja, 2017, nos termos do art. 100 da Constituição Federal de 1988, tendo como base de cálculo a diferença entre o valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização.

E, por fim condenou, ainda, o expropriante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e a indenização final, incluindo-se no cálculo os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 131 do STJ). Por conseguinte, declarou extinto o processo, com análise de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A douta Procuradoria de Justiça declinou do interesse de se manifestar no recurso (id. 9816944).

Em razão de reexame necessário (art. 28, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941), foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001724-83.2016.8.08.0065

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE JAGUARE

PARTE RE: GERALDO BONADIMAN, FATIMA ALTOE BONADIMAN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de id. 8625675, que nos autos da “ação de desapropriação por utilidade pública” proposta pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
em face de
GERALDO BONADIMAN e FATIMA ALTOE BONADIMAN,
julgou procedente o pedido e declarou “desapropriado um terreno medindo 1.483,51m2 (um mim, quatrocentos e oitenta e três metros e cinquenta e um centímetros quadrados), de um todo de 48.400,00m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), matriculado sob o nº. 1654 no Cartório de Registro de Imóveis”

Ainda, condenou o expropriante, MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, a pagar, pela desapropriação R$ 34.450,00 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente desde o dia 04.10.2022 (data do laudo pericial), até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzida a quantia relativa ao depósito provisório; e juros de mora de 6% ao ano, devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, ou seja, 2017, nos termos do art. 100 da Constituição Federal de 1988, tendo como base de cálculo a diferença entre o valor da oferta inicial depositada e o que foi fixado em sentença para a indenização.

E, por fim condenou, ainda, o expropriante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e a indenização final, incluindo-se no cálculo os juros moratórios e a correção monetária (Súmula 131 do STJ). Por conseguinte, declarou extinto o processo, com análise de mérito, o que faço na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A desapropriação por utilidade pública é um instrumento jurídico previsto na Constituição Federal do Brasil, especificamente no artigo 5º, inciso XXIV, estabelecendo que “a propriedade atenderá a sua função social”, e que “a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será feita mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição”.

Para tanto requer o preenchimento dos requisitos preceituados no Decreto-Lei 3.365/41, que dispõe que “Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios” (art. 2º, caput).

De acordo com o art. 5º, alínea i do Decreto - Lei 3.365/41, são considerados hipóteses de utilidade pública, dentre outras, “a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 9.785, de 1999)”. E, é esse o caso dos autos.

Em análise do acervo probatório, verifico a desapropriação do imóvel dos requeridos foi com o objetivo de promover obras de revitalização da rodovia ES-430, conforme constatado nos documentos de fls. 07 e 09, o que motivou a oferta pela municipalidade no valor de R$ 5.823,69 (fls. 10).

Desta forma, por meio do Decreto Municipal nº 111, de 09 de agosto de 2016 declarando a utilidade pública da área em litígio, para fins de desapropriação., a saber: “o imóvel rural, legitimado, com área de R$1.483,51 m2 (um mil, quatrocentos e oitenta e três mil e cinquenta e um centímetros quadrados), situado às margens da Rod. ES 430 (Rod. Dom José Dalvit), Comunidade de São Roque, zona rural no Município de Jaguaré/ES, de propriedade do Sr. Geraldo Bonadiman e esposa, parte de um todo medindo R$48.400m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob a matrícula n° 1.654, conforme consta do processo administrativo n°2.774/2016.

Entretanto, remanescia a controvérsia sobre o pagamento da justa indenização . E, por meio da perícia judicial de fls. 96-136 dos autos físicos, restou apurado o valor de R$ 34.450,00 – fls. 104.

É importante destacar que, nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes nos autos. Além disso, predomina o princípio da livre persuasão racional, que permite ao juiz avaliar as provas, desde que justifique seu convencimento.

Embora o laudo técnico não vincule o julgador, sua desqualificação requer a produção de prova robusta pela parte que o impugna, o que não ocorreu no presente caso. Não se encontram nos autos elementos probatórios suficientes para desconstituir a perícia, que foi realizada de acordo com as normas processuais pertinentes, de modo que o valor determinado pela prova pericial deve ser aceito como a justa indenização prevista na Constituição.

Em relação ao juros moratórios foram fixados em consonância com o disposto no Art. 15-B “os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição”.

Acertada, também a correção monetária, pois o termo inicial da correção monetária, nas ações de desapropriação “deve ser a data da confecção do laudo pericial judicial, nas hipóteses em que o juiz adotá-lo como parâmetro para aferir o
quantum
indenizatório [...] (AgInt no REsp 1682794/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 05/04/2019).

Por fim, correta a distribuição das custas pois “As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente remessa necessária, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.